Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-61.2025.8.11.0049
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000486-61.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARLISON VIEIRA SANTOS - CPF: 030.840.121-21 (APELANTE), MILENA CARDOSO DE MORAES - CPF: 042.332.191-90 (ADVOGADO), COMANDANTE DO 23º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL. REMOÇÃO FUNCIONAL. UNIDADE FAMILIAR E NECESSIDADE DE SAÚDE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO. ATO PRATICADO POR AUTORIDADE COMPETENTE PARA ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada por militar estadual, cujo pedido de remoção funcional para unidade diversa foi indeferido administrativamente sob o fundamento de ausência de requisito objetivo – o interstício mínimo de quatro anos –, não tendo sido reconhecida situação excepcional capaz de afastar a regra legal.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia centra-se em:
(i) verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de remoção com base na inobservância do interstício mínimo previsto em norma regulamentar;
(ii) analisar se houve vício de competência da autoridade que proferiu a decisão administrativa;
(iii) examinar a alegada existência de direito líquido e certo à movimentação funcional por motivos de saúde e proteção à unidade familiar.

III. Razões de decidir

3.

Constatou-se que o requerente contava com apenas 10 meses e 29 dias de exercício na unidade no momento da solicitação, em desacordo com o disposto no art. 33 do Decreto Estadual nº 591/1980, que exige quatro anos de efetivo exercício para movimentação funcional, salvo exceções não verificadas no caso concreto.

4.

A autoridade coatora, Comandante do 23º BPM, limitou-se a exercer juízo de admissibilidade com base em critério objetivo e legal, sendo legítima a atuação dentro da estrutura hierárquica administrativa.

5.

A proteção constitucional à unidade familiar (CF, art. 226) não é absoluta, devendo ser conciliada com o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), sobretudo quando a ruptura da convivência familiar decorre de escolha pessoal do servidor, que assumiu o cargo já ciente das implicações da lotação.

6.

Inexistem nos autos elementos que comprovem tratamento de saúde insuscetível de atendimento na unidade de lotação atual ou violação à isonomia entre servidores.

7.

Ausente direito líquido e certo comprovado de plano, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento do pedido de remoção.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Não configura direito líquido e certo à remoção funcional, por motivo de proteção à unidade familiar ou saúde, o pedido formulado por militar estadual que não preenche o requisito temporal mínimo previsto em norma regulamentar, quando não comprovada a existência de situação excepcional ou ilegalidade no ato administrativo de indeferimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 37, caput, e 226; Decreto Estadual nº 591/1980, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/PR, AI 0000381-79.2025.8.16.9000, Rel. Juiz Daniel Tempski Ferreira da Costa, 4ª Turma Recursal, j. 4.7.2025.

STJ, AgRg no REsp 1364664/AL, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 1ª Turma, j. 18.6.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por Arlison Vieira Santos contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do Comandante do 23º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O impetrante, policial militar estadual, requereu administrativamente sua transferência para o 5º Comando Regional da PMMT, com sede em Barra do Garças/MT, sob alegação de necessidade de preservação da unidade familiar — em razão de sua esposa, também policial militar, ter sido transferida para Aragarças/GO — e de tratamento médico contínuo para Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

A autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido, o que motivou a impetração do mandado de segurança. O pedido liminar foi indeferido e, ao final, a segurança foi denegada, sob o fundamento de ausência de direito líquido e certo. A sentença considerou, entre outros pontos, que o impetrante não cumpria o prazo mínimo de 4 (quatro) anos de permanência na unidade exigido pelo art. 33 do Decreto Estadual n. 591/1980, bem como que a situação familiar invocada já existia no momento do ingresso na corporação, não caracterizando fato novo que justificasse a exceção legal à regra geral.

Aduz o apelante que a sentença deixou de apreciar questões relevantes, como o vício de competência da autoridade que indeferiu o pedido administrativo, sustentando que tal ato caberia ao Comandante-Geral Adjunto, nos termos do Decreto Estadual n. 591/1980 e da LC Estadual n. 386/2010.

Assevera que houve
error in procedendo
na sentença, por ausência de análise da nulidade do ato administrativo praticado por autoridade incompetente.

Afirma que o pedido de transferência não constitui simples pretensão por interesse próprio, mas sim decorre de exceções previstas na legislação, considerando a unidade familiar, saúde do servidor e interesse da Administração.

Argumenta que o impetrante se encontra em tratamento contínuo de saúde e que sua esposa, também policial militar, sofre de quadro grave de depressão, sendo a unidade familiar essencial para o tratamento de ambos, conforme relatórios médicos juntados aos autos.

Destaca que, ainda que se entenda pela ausência de direito imediato à transferência, ao menos deveria ser determinada a remessa do pedido à autoridade competente para reexame.

Sustenta a violação aos princípios constitucionais da proteção à família, da isonomia e da legalidade, especialmente ao se comparar a lotação de militares com classificação inferior em municípios limítrofes à divisa estadual, o que, segundo o apelante, caracteriza tratamento desigual e injustificado.

Alega que já houve precedentes administrativos e judiciais favoráveis a outros militares em situação similar, inclusive com tempo inferior de serviço na unidade.

Ressalta a aplicabilidade do art. 36, §6º, da Lei n. 8.112/90, por analogia, quanto à possibilidade de remoção para acompanhamento de cônjuge servidor público, ainda que de ente federativo distinto.

Discorre sobre a possibilidade jurídica de se relativizar o requisito temporal de permanência mínima na unidade, quando comprovadas situações excepcionais, como saúde e preservação da família.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e conceder a segurança pleiteada, determinando a transferência imediata para unidade próxima à de sua cônjuge ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e do ato administrativo por vício de competência, com retorno do pedido à autoridade competente para reexame no prazo de 10 dias.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo, a inexistência de direito subjetivo à remoção e a inaplicabilidade das normas federais ao caso concreto.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que a situação familiar foi preexistente, o prazo mínimo não foi cumprido e o ato de remoção configura discricionariedade da Administração, não havendo ilegalidade na negativa do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à legalidade do ato administrativo que indeferiu pedido de movimentação funcional formulado por militar estadual, com vistas à sua transferência para unidade diversa daquela em que está atualmente lotado, sob o argumento de proteção à unidade familiar e necessidade de tratamento de saúde.

O impetrante, ora apelante, insurge-se contra sentença que denegou a segurança, sustentando nulidade do ato administrativo por vício de competência, bem como a existência de direito líquido e certo à remoção pleiteada.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante bem delineado na r. sentença de primeiro grau,
o ato impugnado limitou-se a efetuar juízo preliminar de admissibilidade sobre o pleito de remoção
. A autoridade coatora, Comandante do 23º Batalhão da PMMT, ao verificar o não cumprimento do requisito objetivo temporal – qual seja, o interstício mínimo de quatro anos previsto no art. 33 do Decreto Estadual n.º 591/1980 –, indeferiu o pedido por ausência de pressuposto legal mínimo,
sem adentrar no mérito do deslocamento funcional
.

De fato, os autos demonstram que o apelante contava com apenas
10 meses e 29 dias de exercício na unidade
quando protocolou o pedido administrativo. A norma de regência é clara ao estabelecer o
prazo mínimo de quatro anos para fins de movimentação funcional
, salvo em situações expressamente excepcionadas, o que não se verifica no caso concreto.

O argumento de que o ato teria sido praticado por autoridade incompetente não se sustenta.
Ainda que a competência decisória final para movimentações com mudança de sede seja atribuída ao Comandante-Geral Adjunto, é perfeitamente legítimo que o superior imediato, no exercício do poder hierárquico e da autotutela administrativa, realize análise de admissibilidade prévia do requerimento
, rejeitando-o quando ausente pressuposto objetivo de legalidade, como se deu na espécie. Assim também entendeu o Ministério Público, ao ressaltar que a atuação do comandante local encontra respaldo no princípio da eficiência administrativa e visa evitar tramitação de expediente manifestamente inadmissível.

No que toca à alegação de violação à unidade familiar e necessidade de tratamento médico de patologia surgida com a ruptura familiar, cumpre observar que tais elementos não foram suficientes para afastar a regra legal do interstício mínimo, notadamente porque a situação familiar alegada preexistia ao ingresso do apelante na corporação. Ademais, inexistem nos autos elementos que comprovem tratamento de saúde insuscetível de atendimento na unidade de lotação atual do impetrante/apelante.

É pacífico que o direito à remoção para acompanhamento de cônjuge, mesmo quando fundado na proteção da unidade familiar (art. 226 da Constituição), não é absoluto, devendo harmonizar-se com o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF). Como destacado na sentença e no parecer da Procuradora de Justiça, não se trata de separação familiar causada por ato da Administração, mas de escolha pessoal e voluntária do servidor, que, ao assumir cargo público estadual, já se encontrava casado com servidora de outro ente federativo.

A jurisprudência é firme no sentido de que não há direito líquido e certo à remoção quando a ruptura da unidade familiar decorre de escolha do próprio servidor ou de seu cônjuge, que aceita investidura em localidade distinta daquela em que residia, sem imposição estatal.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO LIMINAR. REMOÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVOS DE SAÚDE DE DEPENDENTE. SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCURSO PÚBLICO. ESCOLHA DE VAGA PELO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO AGRAVAMENTO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE FILHO MENOR. DOENÇA PREEXISTENTE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACOMPANHAMENTO DEVE SER REALIZADO EM SUA INTEGRALIDADE COM A PRESENÇA DO GENITOR, OU DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO NA CIDADE DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Precedente: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36, PAR. ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA B, DA LEI N. 8 .112/90. COMPROVAÇÃO DA DOENÇA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO MÉDICO NÃO POSSA SER REALIZADO NA CIDADE DE LOTAÇÃO DO SERVIDOR. DIRECIONAMENTO DE LOCALIDADE PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À FAMÍLIA. ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA FAMILIAR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SERVIDOR. SENTENÇA REFORMADA. [...] A proteção à família, prevista no art. 226 da Constituição, autoriza a remoção de servidor naqueles casos estabelecidos em lei, que pressupõem a alteração da situação familiar em prol dos interesses da Administração, não cabendo invocar-se o princípio da proteção à família, pois não tem a Administração a obrigatoriedade de remover o servidor cuja estrutura familiar tenha sido modificada para atender a seus próprios interesses. 5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da proteção à família, previsto no art. 226 da Constituição, não é absoluto. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato
. [...] 12. Ressalte-se que
a impetrante foi, espontaneamente, quem deu causa à ruptura da unidade familiar quando decidiu tomar posse no cargo público para o qual foi aprovada, mesmo ciente de que poderia ser lotada em cidade diversa da que residia com sua família
. Portanto, não pode a Administração Pública assumir o ônus pela desagregação familiar provocada pelos próprios servidores em benefício próprio, evitando-se, assim, danos aos usuários finais do serviço público prestado pelo servidor. 13. Diante das peculiaridades do caso e com esteio no princípio constitucional da legalidade, o interesse da impetrante, carente de justa causa, em coexistência com o interesse da Administração Pública, não tem o condão de outorgar a pretendida remoção. 14. Apelação e remessa oficial providas. (AMS 1000026-51 .2017.4.01.3902, DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 15/12/2023 PAG.)”
(TJ-PR 00003817920258169000 Colorado, Relator.: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 04/07/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 07/07/2025) (g.n.)

O superior Tribunal de Justiça já pacificou esse entendimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. POSSE EM CARGO PÚBLICO EM CIDADE DIVERSA. RUPTURA DA UNIDADE FAMILIAR NÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] Se a quebra da unidade familiar não resultou de ato oficial de administração, senão da posse de servidora, por sua opção, em cargo público em cidade diversa da qual residia seu esposo, não há direito à remoção para acompanhamento de cônjuge. [...].”
(STJ - AgRg no REsp: 1364664 AL 2013/0019649-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/06/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2015)

Ademais, o apelante não demonstrou a existência de ato arbitrário, discriminatório ou contrário à ordem de classificação que pudesse configurar violação ao princípio da isonomia. A simples menção a supostos precedentes de colegas em situação semelhante que teriam sido transferidos com menos de quatro anos de serviço não supre o ônus da prova de ilegalidade ou quebra de isonomia, notadamente quando ausente nos autos comprovação de identidade fática plena entre os casos.

Assim, não se evidencia qualquer mácula ao ato impugnado, o qual se mostra devidamente motivado, proporcional, fundado em norma específica aplicável ao cargo público militar e respeitador do princípio da legalidade estrita.

Reafirma-se, por fim, que o mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, comprovado de plano, o que, como corretamente reconhecido na sentença, não se verifica na hipótese em exame.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026